Tribunal: TJES
Processo: 5030183-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comunicação Social
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030183-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOLHA DO E SANTO EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ALHEIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. LIMITAÇÃO NA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA SEM VERIFICAÇÃO DE SEU CONTEÚDO. SAÚDE PÚBLICA. DOCUMENTOS APRESENTADOS INFIRMAM A MATÉRIA VEICULADA. ORDEM DE REMOÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Não se conhece do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva da
Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda., pois ainda que se trate de uma sociedade de fato, certo é que ela ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da lide, como expressamente prescreve o art. 75, IX, do CPC. Como a ninguém é dado defender em nome próprio direito alheio, descabida a pretensão recursal deduzida pelo apelante
Jackson Rangel Vieira, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da sociedade em questão.

2.
A irresignação do apelante a respeito do valor atribuído à causa encontra óbice no instituto da preclusão, eis que foi regularmente citado mas quedou-se silente, incidindo o disposto no art. 293, do CPC.

3.
Como orienta a Corte Uniformizadora,
“[...]Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. [...] Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.[...]” (REsp n. 1.382.680/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 22/11/2013.)

4. No caso dos autos,
se o recorrente confessou que publicou a notícia sem a devida apuração dos fatos narrados, dada a relevância e gravidade de seu conteúdo envolvendo a saúde pública, não há como divergir da sentença impugnada, notadamente porque
“[...]A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos.[...]” (REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021.)

4. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelações Cíveis nº 5030183-26.2022.8.08.0024

Apelante:

Jackson Rangel Vieira

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de
Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, apreciando Ação Ordinária com pedido liminar ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra o apelante e Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda., acolheu a pretensão autoral
“[...]para tornar definitiva a liminar a seu tempo concedida, determinando a manutenção da remoção da publicação divulgada por meio do link https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/101653/criminoso-secretaria-saude-es-afastam-medicos-paciente-morre.[...]”

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que
“[...]o jornal FOLHA ES se trata de uma sociedade de fato, sem personalidade jurídica, representado tão somente pela pessoa física do jornalista Jackson Rangel Vieira[...]”
, não ostentando legitimidade passiva. Que a causa não possui proveito econômico, devendo ser reduzido o valor a ela atribuído. Que
“[...]não há que se falar em distorção da realidade dos fatos na notícia publicada, uma vez que o que se fez foi dar publicidade a uma denúncia realizada pelo Deputado Estadual Torino Marques, do PTB, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo[...]”
, pelo que não há que se falar em prática de ato ilícito. Que a sentença impugnada traduz violação à liberdade de expressão e de imprensa, sendo que a intervenção Estatal em casos como o que se aprecia denota censura prévia e óbice ao acesso à informação. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que
“[...]seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida oportunamente, em relação a “FOLHA DO E. SANTO EDITORA RADIO E TELEVISAO LTDA[...]”
, bem como julgados improcedentes os pedidos autorais. (ID. 6751362)

Contrarrazões em que o recorrido alega impossibilidade de revolvimento de matérias fáticas, ante a revelia do apelante, bem como reafirma a legitimidade da pessoa jurídica demandada. Além disso, alegou a preclusão da impugnação ao valor da causa e a higidez da sentença combatida, pois os demandados propagaram
“[...]desinformação (fake news), baseada em um falso relato com a intuição de desmoralizar a parte recorrida.”
(ID. 6751369)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que não conheço do recurso quanto à alegação de ilegitimidade passiva da
Folha do E. Santo Editora Rádio e Televisão Ltda., pois ainda que se trate de uma sociedade de fato, como alega o apelante, certo é que ela ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da lide, como expressamente prescreve o art. 75, IX, do CPC.

Nesse passo, sabe-se, como a ninguém é dado defender em nome próprio direito alheio, revela-se descabida a pretensão recursal deduzida pelo apelante
Jackson Rangel Vieira, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da sociedade em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“Direito de família e das sucessões. Ação de reconhecimento de sociedade de fato, proposta por ex-companheiro do "de cujus" em face do espólio. Alegação, por este, de sua ilegitimidade passiva, porquanto a ação deveria ser proposta em face dos herdeiros.

Afastamento da alegação, pelo TJ/SP, sob o fundamento de que a legitimidade seria do espólio, facultado aos herdeiros ingressar no processo, como litisconsortes facultativos. Acórdão mantido.

- O art. 12 do CPC atribui ao espólio capacidade processual, tanto ativa, como passiva, de modo é em face dele que devem ser propostas as ações que originariamente se dirigiriam contra o "de cujus".

- O princípio da "saisine", segundo o qual a herança se transfere imediatamente aos herdeiros com o falecimento do titular do patrimônio, destina-se a evitar que a herança permaneça em estado de jacência até sua distribuição aos herdeiros, não influindo na capacidade processual do espólio. Antes da partilha, todo o patrimônio permanece em situação de indivisibilidade, a que a lei atribui natureza de bem imóvel (art. 79, II, do CC/16). Esse condomínio, consubstanciado no espólio, é representado pelo inventariante.

Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.080.614/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2009, DJe de 21/9/2009.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.

1. Demanda indenizatória proposta em nome próprio pelo sócio- gerente pleiteando a reparação dos danos sofridos por sociedade limitada decorrentes de ato ilícito imputada ao réu.

2. Impugnação pelo réu, desde a contestação, da ilegitimidade ativa do sócio.

3. Inocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois para cada decisão houve a interposição de um único recurso.

4. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC).

5. A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio (REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013).

6. "Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da socieade.

7. Acolhida a pretensão recursal, fica afastada a multa fixada com base no artigo 538 do CPC.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp n. 1.317.111/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 17/12/2014.)

Além disso, anoto que a irresignação do apelante a respeito do valor atribuído à causa encontra óbice no instituto da preclusão, eis que foi regularmente citado mas quedou-se silente, incidindo o disposto no art. 293, do CPC.

Quanto ao mais, consigno que, segundo o
art. 5º, incisos IV e IX, da CF, prescreve que

“[...]é livre a manifestação do pensamento[...]”
, bem como que
“[...]é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.”

Ademais, segundo o art. 220, da CF,
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição
.”
(grifos e negritos não originais)

Ou seja, o próprio texto constitucional que descreve direitos ressalva que o seu pleno exercício deve observar os limites impostos pela própria Carta Republicana, do que se pode defluir que a manifestação de pensamento é livre, desde que respeitados os demais direitos previstos para as pessoas e para coletividade.

Assim, segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]A liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião e a crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi) (REsp 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013).[...]” (REsp n. 1.890.733/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 1/8/2022.)

O e. STF, da mesma forma, entende que
“[...]A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito” (Rcl 28747 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018). O Supremo Tribunal Federal tem concedido posição preferencial às liberdades comunicativas no confronto com outros direitos fundamentais inerentes à personalidade. Precedentes: ADPF 130 e ADI 4.815. 2) O livre exercício da profissão e das liberdades comunicativas não é, contudo, absoluto e deve observar limites constitucionais e legais, sendo possível a responsabilização civil, penal e administrativa por atos ilícitos eventualmente praticados.[...]” (MS 39378 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

No mesmo sentido, o seguinte excerto:

“[...]A Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.[...]” (Pet 10001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023)

No caso dos autos, a pretensão deduzida pelo ente público pretendeu a remoção da matéria jurnalística publicada no link
https://www.folhadoes.com/noticia/politicadenuncia/101653/criminoso-secretaria-saude-es-afastam-medicos-paciente-morre
, contendo o seguinte teor:

“
Criminoso! Secretaria de Saúde do ES afasta médicos e pacientes morre
”

Afastamento de médicos pelo secretário estadual Nésio Fernandes provoca caos e morte em hospital conveniado com o Estado.

O caos e as mortes rondam a Saúde do Espírito Santo. O secretário estadual autorizou o afastamento do quadro dos médicos capixabas da especialidade mencionada para importar médicos de outros estados, inclusive alguns vinculados com o Poder Público de Minas Gerais. Um deles sequer tem especialização, pois ainda é residente.

SAÚDE QUE MATA

A inconsequência de gestão coloca o setor em alerta vermelho, pois no total ó existem apenas dois médicos para atender a demanda de dois hospitais da Grande Vitória em cirurgias cardiovasculares. Na quarta-feira, 14, paciente idoso de 66 anos, Josias Pirola, entrou em estado grave no Hospital Evangélico de Vila Velha. Sem assistência da equipe de cardiologistas contratada pela SESA, ele veio a óbito, às 4 horas das manhã. Quem vai reparar essa morte e tantas outras?

DENÚNCIA DE TORINO

O deputado estadual Torino Marques (PTB) tem sido um crítico implacável, como na última sessão, chamando o governador à responsabilidade dessas mortes. "O silencio do senhor é criminoso", acentuou. "O que o senhor fez com os bilhões do Governo Federal destinados à Secretaria da Saúde? O senhor deixou centenas de centenas de capixabas morrerem. Uma vergonha! Vamos continuar gritando em favor dos capixabas e esperar o governador se mexer dentro do seu Palácio Assombrado", enfatizou.

Deputado Torino Marques vem advertindo sobre crimes cometidos pela Secretária Estadual da Saúde. Os responsáveis ficam em silêncio.

Para piorar, após a denúncia do deputado Torino na ALES, o residente foi afastado e diminuiu ainda mais o quadro de cirurgiões. O próprio secretário Nésio vem ligando para médicos de outros estados – amigos dele – para virem atuar. Um dos médicos chegou essa semana e foi até o CRM requerer registro para atuar no estado utilizando um carro da própria Secretaria de Saúde, demonstrando a amizade íntima com o secretário que disponibilizou o veículo.

“
A Secretaria Estadual de Saúde virou uma Casa do Horror para capixabas que buscam atendimento de direito como contribuinte
.”

Em sua petição inicial o Estado do Espírito Santo elucidou que
“A notícia é fraudulenta por diversos vieses de análise: (i)
primeiro
, porque a SESA não desligou nenhum profissional cardiovascular dos seus quadros, muito menos instou os hospitais filantrópicos a adotarem tal postura; (ii)
segundo
, porque o desejo da Administração Estadual é que tais profissionais continuem a prestar os seus serviços aos usuários do SUS, através dos hospitais filantrópicos referenciados. Tal pretensão, entretanto, vem encontrando injustificada resistência dos próprios profissionais médicos, os quais, através da pessoa jurídica Medcardio Ltda. (por eles instituídas para a prestação dos serviços), informaram à SESA e aos hospitais filantrópicos com os quais possui contrato que não mais prestarão serviços à sociedade capixaba usuária do SUS; em vista dessa situação foi proposta medida judicial nos autos do procedimento de tutela antecipada antecedente n. 5027720-14.2022.8.08.0024. Também as entidades filantrópicas ingressaram com medidas judiciais para cobrar a permanência da Medcardio Ltda. até que o problema seja resolvido. (iii)
terceiro
, e a mais grave das mentiras, é que a morte do senhor Josias Pirola não decorreu de qualquer falha ou falta de atendimento médico, tampouco esse evento tem conexão com a postura dos profissionais que realizam cirurgia cardiovascular (como visto, em um movimento guiado por interesses corporativos, os cirurgiões que formam a pessoa jurídica Medcardio Ltda. vêm se recusando a prestarem seus serviços aos usuários do SUS). O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) prestou todo o atendimento possível, chegando os médicos assistentes à conclusão de que a cirurgia cardíaca, naquele momento, dada a gravidade do quadro clínico, não poderia ser realizada antes da estabilização do paciente, o que, infelizmente, não foi possível; (iv)
quarto
, e por fim, tendo em vista que não cabe à SESA formar equipes médicas para realização de cirurgias cardiovasculares pelos hospitais filantrópicos. Contrata-se o serviço, cabendo aos próprios hospitais conveniados com o SUS selecionar os profissionais; a SESA não autoriza nem desautoriza a contratação (ou “importação”, para usar a expressão contida na matéria) desse ou daquele profissional médico; a atividade médica é regulada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM/ES), a quem compete dizer se o profissional está habilitado, isto é, se tem especialização para realizar cirurgia cardiovascular. A SESA também não recruta os médicos a serem contratados pelos hospitais filantrópicas e tampouco realiza o seu transporte com veículo público.”

E arrematou alegando que
“O site demandado tinha (e tem) plena ciência dos fatos que gravitam em torno das cirurgias cardiovasculares realizadas pelo SUS. Todos os jornais que abordaram esse tema noticiaram que o problema tem por ponto focal os hospitais filantrópicos, sem qualquer vinculação direta com a rede pública de saúde gerenciada pela SESA. A mesma fonte que serviu de guia para a notícia ora combatida (qual seja, site da ALES) também continha informações fidedignas sobre o problema das cirurgias cardiovasculares vivenciado pelos hospitais filantrópicos. A despeito disso, o senhor Jackson Rangel Vieira preferiu enveredar-se pela senda da mentira a relatar com fidedignidade os fatos ocorridos, propalando fake news em detrimento dos interesses do Estado do Espírito Santo, uma disseminação de desinformação que busca fragilizar os atos praticados pela SESA em plena pandemia, manchar a reputação do órgão público e a sua identidade institucional, o que é lamentável, especialmente por partir de um jornalista, profissional que, antes de propalar mentiras, deveria guiar-se, sempre, pela verdade.”

Além disso, o autor acostou aos autos documentos comprovando suas alegações que, conforme delineado alhures, não foram oportunamente impugnadas, denotando o acerto da sentença impugnada ao assentar que
“[...]a notícia veiculada se mostra tendenciosa e não aborda, com clareza, os demais contornos fáticos da questão das cirurgias cardiovasculares realizadas pelos hospitais filantrópicos no âmbito do SUS, como o fato de que, na data do falecimento do paciente retratado, o requerente já havia obtido tutela judicial compelindo a MEDCARDIO LTDA a se abster de suspender a prestação de serviços, bem como determinado à referida empresa que retomasse imediatamente a prestação dos serviços de cirurgia cardiovascular no Hospital Evangélico de Vila Velha, no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Hospital Maternidade São José e no Hospital Rio Doce de Linhares.”

Aliás, além de não ter contestado a lide e não ter apresentado em suas razões nenhum elemento concreto bastante a confirmar as informações constantes da matéria jornalística questionada, o apelante reconheceu que a divulgou
“[...]em busca da apuração de supostas irregularidades denunciadas pelo Deputado Torino Marques perante a Assembleia Legislativa do Espírito Santo[...]”
.

Como orienta a Corte Uniformizadora,
“[...]Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. [...] Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.[...]” (REsp n. 1.382.680/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 22/11/2013.)

Ora, se o recorrente confessou que publicou a notícia sem a devida apuração dos fatos narrados, dada a relevância e gravidade de seu conteúdo envolvendo a saúde pública, não há como divergir da sentença impugnada, notadamente porque
“[...]A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar públicos.[...]” (REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 5/2/2021.)

Por fim, registro que a atuação do Estado no caso vertente, mediante decisões judiciais que determinaram a retirada de veiculação da matéria jornalística em debate não traduz censura prévia, como sugere o apelante, mas sim tutela em momento posterior ao ato perpetrado pelos demandados que a toda evidência atentou contra o interesse público, o qual, como já destacado, deve ser observado e impõe limites ao exercício da liberdade de imprensa, de expressão e de informação.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).